Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707978-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação de tutela em ação coletiva. A antecipação da tutela recursal foi deferida, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento. O Ministério Público se absteve de se manifestar quanto ao mérito. Conforme o ofício de ID no 61826419, foi comunicada a prolação de sentença nos autos de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0701191-76.2024.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela provisória, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, ante a perda do seu objeto, razão pela qual dele não conheço, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator